Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer.
2. O juízo de origem determinou o cumprimento de sentença que impôs ao credor fiduciário a baixa da consolidação da propriedade registrada na matrícula do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir: (i) se o credor fiduciário pode transferir ao Poder Judiciário a prática de atos perante o cartório de registro de imóveis; (ii) se há fundamento para concessão de prazo adicional para cumprimento da obrigação de baixa da consolidação da propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O cumprimento da sentença incumbe ao credor fiduciário, que deve adotar as providências necessárias junto ao cartório, inclusive suportando os emolumentos. 5. Não cabe ao Poder Judiciário intervir em atos de natureza extrajudicial que competem à parte. 6. Não houve alteração fática ou jurídica capaz de justificar a modificação da decisão que indeferiu o pedido liminar. 7. Precedentes deste Tribunal e do STJ reconhecem que a baixa de gravame em matrícula imobiliária deve ser realizada pelo credor fiduciário ou hipotecário, e não pelo juízo da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Compete ao credor fiduciário providenciar a baixa da consolidação da propriedade registrada em matrícula de imóvel, não cabendo transferir ao Poder Judiciário a prática de atos cartorários.2. Não é cabível a dilação de prazo quando ausentes alterações fáticas ou jurídicas que justifiquem a revisão da decisão anterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, 927; CC/2002, arts. 1.361 a 1.368. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.798/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0712508-41.2023.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, Apelação Cível no 0711442-89.2020.8.07.0020, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 15.09.2021.